Tribunal: TJMT
Processo: 1032055-12.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032055-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCAL BATISTA CRUZ - CPF: 591.146.811-53 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS SOBRE QUESTÃO INCIDENTAL JÁ DECIDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática da Vice-Presidência que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não conhecera de agravo interno anteriormente interposto, o qual, por sua vez, impugnava a rejeição de embargos de declaração sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito do Recurso Especial n.º 1032055-12.2022.8.11.0041, configurando a quarta manifestação recursal do agravante em torno da mesma questão incidental relativa ao preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente agravo interno é recurso cabível contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do não conhecimento de agravo interno anteriormente interposto, notadamente diante da invocação, apenas nesta fase, do art. 79-D do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; e (ii) saber se a conduta processual do agravante, marcada pela interposição sucessiva e reiterada de recursos sobre a mesma questão incidental, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal brasileiro, estruturado sobre os princípios da taxatividade, da singularidade e da preclusão consumativa, não admite a perpetuação indefinida da discussão sobre questões incidentais mediante a interposição sucessiva de recursos, sob pena de subversão da lógica processual e comprometimento dos valores constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. A invocação do art. 79-D do RITJMT apenas nesta fase processual, sem qualquer menção ao dispositivo no agravo interno anteriormente interposto, configura inovação recursal.

5. O precedente do Tribunal Pleno firmado no N.U 0021650-96.2018.8.11.0000 não se aplica ao caso concreto, pois trata do cabimento de agravo interno contra a decisão originária que indefere a gratuidade, situação processual distinta da ora examinada, que envolve recurso interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em sede de agravo interno não conhecido.

6. O REsp 2.087.484/SP e o Tema Repetitivo 1.178 da Corte Especial do STJ são pertinentes ao mérito do pedido de gratuidade de justiça, não ao exame da admissibilidade do presente agravo interno.

7. O presente agravo interno não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.030, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil, que disciplinam, de forma taxativa, as decisões do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem passíveis de impugnação por agravo interno nessa fase processual, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.

8. A conduta processual do agravante, caracterizada pela interposição de sucessivos recursos em torno da mesma questão incidental sem apresentação de fundamentos jurídicos novos e consistentes, configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Agravante condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. O agravo interno não é recurso cabível contra a decisão que rejeita embargos de declaração opostos em face do não conhecimento de agravo interno anteriormente interposto sobre questão incidental de preparo recursal, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.030, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil. 2. A invocação, apenas em fase recursal subsequente, de fundamento regimental não suscitado na oportunidade processual adequada configura inovação recursal inadmissível, incompatível com o princípio da boa-fé processual. 3. A interposição sucessiva e reiterada de recursos sobre a mesma questão incidental, sem apresentação de fundamentos novos e consistentes, caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.021, §§ 4.º e 5.º, e 1.030, §§ 1.º e 2.º; RITJMT, art. 79-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178 (Corte Especial, REsp n.º 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.09.2025); STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032055-12.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: MARCAL BATISTA CRUZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
Marcal Batista Cruz
, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, que rejeitou seus embargos de declaração opostos em face de decisão que negou conhecimento a outro agravo interno por ele interposto, por ser manifestamente incabível.

O agravante sustenta, em síntese:
(i)
o cabimento do recurso com fundamento no art. 79-D do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que prevê expressamente o agravo interno contra decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade de justiça;
(ii)
a existência de precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconhecendo o cabimento do agravo interno em hipótese análoga;
(iii)
a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.087.484/SP;
(iv)
a violação ao Tema Repetitivo 1.178 da Corte Especial do STJ, que veda o indeferimento da gratuidade sem indicação de elementos concretos; e,
(v)
no mérito, a extensão da gratuidade constitucional do mandado de segurança ao recurso especial, por força do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares,

No cotejo dos autos, o presente agravo interno foi interposto em face da decisão de id. 350151386, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão de id. 340355864, a qual, por sua vez, não conhecera do agravo interno de id. 322530885. Trata-se, portanto, de agravo interno interposto contra decisão que julgou embargos de declaração opostos em sede de agravo interno, configurando, na prática, a quarta manifestação recursal do agravante em torno da mesma questão incidental relativa ao preparo do recurso especial.

A admissão de tal prática implicaria a subversão da lógica do sistema recursal, transformando o processo em instrumento de procrastinação e comprometendo os valores constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O agravante sustenta, como fundamento central do presente recurso, que o art. 79-D do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade de justiça.

O argumento, contudo, não prospera.

A primeira razão diz respeito à natureza da norma invocada. O art. 79-D do RITJMT, a admitir-se sua aplicação ao caso, disciplinaria o cabimento de agravo interno contra a decisão originária que denegar a gratuidade. Essa decisão, porém, já foi objeto de agravo interno, que não foi conhecido pela Vice-Presidência. O presente recurso não é interposto contra a decisão que denegou a gratuidade, mas contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do não conhecimento daquele agravo interno.

A segunda razão concerne à inadmissibilidade da inovação recursal. Conforme documentado nos autos, o agravante interpôs o agravo interno de id. 322530885 com fundamento exclusivo no art. 1.021 do CPC, sem qualquer menção ao art. 79-D do RITJMT. A invocação desse dispositivo regimental apenas nesta fase processual, configura inovação recursal inadmissível, incompatível com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, o precedente firmado pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal no julgamento do N.U 0021650-96.2018.8.11.0000, não socorre o agravante no caso concreto, por uma razão de ordem técnica que impõe a distinção (distinguish) entre as situações. O presente recurso não é interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, mas contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do não conhecimento daquele agravo interno. Trata-se, portanto, de situação processual distinta, que não se amolda ao precedente invocado.

Além disso, o REsp 2.087.484/SP e o Tema 1.178/STJ disciplinam a forma pela qual o juiz ou relator deve proceder ao analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural. Esses precedentes são, portanto, pertinentes à análise do mérito do pedido de gratuidade, não ao exame da admissibilidade do presente agravo interno.

No caso concreto, a questão que se coloca não é se a gratuidade foi corretamente indeferida, mas se o presente agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do não conhecimento de agravo interno anteriormente interposto.

Para efeitos de esclarecimento, trago trecho da decisão ora agravada:

“Não há omissão e contradição apontadas pelo embargante.

A decisão agravada é clara quando cita que o art. 1.030, I e III, §2º, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento de recurso especial e extraordinário.

Nesse passo, cabe agravo interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial, bem como, contra decisão que sobrestar o recurso. A decisão objeto do agravo interno é de rejeição dos primeiros embargos de declaração.

A decisão agravada também não é contraditória. No julgado citado na decisão está consignado o cabimento de agravo interno no âmbito da Vice-Presidência apenas nas hipóteses do art. 1.030, § 2º, do CPC.

As demais questões apresentadas, diante do não conhecimento do agravo interno, sequer poderiam ser analisadas, já que o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1ª Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”

Relevante o registro, que o presente agravo interno não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.030, §§ 1º e 2º, do CPC, que disciplinam, de forma taxativa, as decisões do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem passíveis de impugnação por agravo interno nessa fase processual:

“Art. 1.030. (...)

(...)

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Aos recursos manifestamente inadmissíveis, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 1.021, § 4º, do CPC é categórico ao dispor que:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No caso em exame, o presente agravo interno é manifestamente inadmissível, como amplamente demonstrado. O agravante pretende, por meio deste recurso, rediscutir questão processual já definitivamente apreciada em múltiplos pronunciamentos, valendo-se de fundamento novo — o art. 79-D do RITJMT — que não foi invocado na oportunidade processual adequada e que, de todo modo, não se aplica à situação ora examinada.

Considerando as circunstâncias do caso, pertinente a fixação de multa em
2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC.

Registre-se que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.030, §§ 1º e 2º, c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso,
condeno
o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026